Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 07 (SETE) ANOS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME FECHADO. SENTENCIADO ACOMETIDO DE CEGUEIRA BILATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DEFERIMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso II, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados acometidos de doença grave e que cumprem pena em regime aberto. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida, o que ocorreu in casu.
2. Na espécie, além de o recorrente ter sido condenado por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, observa-se que foi acometido de cegueira bilateral, sem possibilidades de melhora e não está recebendo adequadamente serviço de saúde da unidade prisional. Assim, na ponderação dos valores em questão, mostra-se adequada a concessão da prisão domiciliar humanitária ao sentenciado.
3. Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, mediante monitoração eletrônica, ao sentenciado.